Tribunal: TJSP
Processo: 2088191-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO ADAPTADO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTEGRAÇÃO NORMATIVA – GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO – UTILIDADE PARA FINS DE TRABALHO
1 - A garantia da dignidade da pessoa humana, sempre de forma tendente à maximização, permite integrar à lista dos bens impenhoráveis contida no art. 833, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO ADAPTADO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTEGRAÇÃO NORMATIVA – GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO – UTILIDADE PARA FINS DE TRABALHO
1 - A garantia da dignidade da pessoa humana, sempre de forma tendente à maximização, permite integrar à lista dos bens impenhoráveis contida no art. 833, do CPC, os veículos adaptados às condições especiais do condutor (LINDB, art. 4o; Lei n. 13.146/15, art. 8o; CF, art. 1o, III). Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara.
2 – Impenhorabilidade do veículo também pelo inciso V, do art. 833, do CPC, porquanto este não exige a imprescindibilidade do bem para o trabalho, bastando sua utilidade.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088191-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante ANGELO
ROBERTO FLUMIGNAN, é agravada MARIA APARECIDA ASSENCIO DACOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 28807
AGRAVANTE: ANGELO ROBERTO FLUMIGNAN
AGRAVADO: MARIA APARECIDA ASSENCIO DACOME
COMARCA: MARTINÓPOLIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. VANDICKSON SOARES MÍDIO
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO ADAPTADO -
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA - INTEGRAÇÃO NORMATIVA -
GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO -
UTILIDADE PARA FINS DE TRABALHO
1 - A garantia da dignidade da pessoa humana, sempre de forma
tendente à maximização, permite integrar à lista dos bens
impenhoráveis contida no art. 833, do CPC, os veículos adaptados
às condições especiais do condutor (LINDB, art. 4o; Lei n.
13.146/15, art. 8o; CF, art. 1o, III). Precedentes deste E. TJSP e
desta C. Câmara.
2 – Impenhorabilidade do veículo também pelo inciso V, do art.
833, do CPC, porquanto este não exige a imprescindibilidade do
bem para o trabalho, bastando sua utilidade.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo do
agravante, mantendo a penhora que sobre ele recai.
O agravante sustenta que o veículo é impenhorável, pois é utilizado
para o desempenho de seu ofício de advogado, além de ser adaptado às condições
especiais das quais padece (doença crônica na região da lombar). Requereu
antecipação da tutela recursal.
Efeito suspensivo concedido (fls. 133/134).
O agravante juntou documentos (fls. 138/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Houve contraminuta (fls. 149/159).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença no qual o agravante figura como
executado e teve seu veículo penhorado (fls. 43/46). Objetiva, com este recurso,
declarar a impenhorabilidade do veículo, fundamentando-se em dois pilares fáticos:
veículo adaptado às suas condições especiais (agravante é deficiente físico, fls.
102/111 e 138/146) e imprescindível para o trabalho (agravante é advogado).
O primeiro sustentáculo de sua tese não encontra dispositivo que o
albergue expressamente. Com efeito, inexiste artigo garantindo a impenhorabilidade
de bem móvel (no caso, veículo) por ser este adaptado às condições especiais do
proprietário.
Em sua defesa, o agravante invoca o art. 1o da Lei n. 8.009/90.
Inviável, contudo, seu acolhimento. O dispositivo, dentro da finalidade da lei em
questão, é aplicável aos bens imóveis que reúnam as condições necessárias para se
qualificarem como bem de família. Daí que não há mecanismo interpretativo
(analogia, interpretação extensiva ou analógica) capaz de derivar dessa norma o
comando desejado pelo agravante.
Não obstante, a interpretação do art. 833, do Código de Processo Civil
(lista dos bens impenhoráveis) deve se coadunar com os ditames constitucionais,
dentre os quais se mostra pertinente ao caso o fundamento da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III).
Esse fundamento constitucional serve de vetor interpretativo ao
ordenamento jurídico, de modo que se assegure o juízo casuístico, consagrando a
justiça do caso concreto aos casos que padecem de integração normativa (LINDB,
art. 4o). É assim, pois, que o fundamento de verve constitucional agirá no presente
caso: como vetor interpretativo, autorizando, por meio de interpretação e integração
normativas, o reconhecimento de impenhorabilidade do veículo adaptado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
portador de deficiência.
Como forma de capilarizar o fundamento de tal forma que atinja
especificamente os portadores de deficiência, o legislador veio a positivar a Lei n.
13.146/15, verdadeiro Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nele, emana dever
jurídico a todos os atores sociais, em especial o Estado: “Art. 8o É dever do Estado,
da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao
trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da
Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.”.
Lapidada a base da situação legal do portador de deficiência física,
sigo com a análise da norma que regula a impenhorabilidade. Parte-se, então, da
depuração da finalidade do art. 833 do Código de Processo Civil, que serve de
cláusula geral de proteção ao patrimônio do devedor em matéria executiva. Para
tanto, faço uso da doutrina, citando, por todos, Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Como se nota, a impenhorabilidade de bens é a ultima das medidas no
trajeto percorrido pela 'humanização da execução'. A garantia de que
alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa
mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor,
colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à
satisfação do direito do exequente.” (Novo CPC comentado, ed.
Juspodivm, 2016, 1a ed, p. 1315)
Portanto, assume-se, do ponto de vista teleológico, que a norma
jurídica da impenhorabilidade de certos bens foi elaborada para preservar, na pessoa
do devedor, certos interesses patrimoniais suficientes à garantia da dignidade da
pessoa humana. O legislador visou prestigiar o indivíduo e sua dignidade em
detrimento do crédito e sua satisfação.
Diante disso, surge a questão lacunosa dos autos. O agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
deficiente físico inconteste, diz depender do veículo para o trabalho como
advogado, situação que atrairia a incidência do inc. V, do art. 833, do Código de
Processo Civil. No entanto, a antítese trazida pelo agravado, e que prevaleceu na
síntese silógica contida na r. Decisão agravada, consiste na possibilidade de o
agravante se utilizar de outros meios locomotivos (o agravado, inclusive, sugere
implicitamente que o agravante caminhe até o fórum municipal, fls. 154).
Essa premissa, entretanto, é falaciosa. A inclusão social dos portadores
de deficiência física ainda está longe do ideal. Em pesquisa recente, quase 90%
(noventa por cento) dos municípios do Brasil descumprem as regras básicas de
acessibilidade (https://g1.globo.com/economia/noticia/88-dos-municipios-que-tem-
transporte-por-onibus-descumprem-lei-de-acessibilidade-diz-ibge.ghtml, acesso em
22 de junho de 2020, às 18h13). A suposta oferta de meios alternativos não passa
de conjectura descompassada da realidade, que ainda é muito árida para essas
pessoas.
Daí que a realização da dignidade da pessoa humana, sempre de forma
tendente à maximização (à luz da definição de princípios dada por Alexy, que se
condensa na ideia de mandado de otimização) permite integrar à lista dos bens
impenhoráveis contida no art. 833 os veículos adaptados às condições especiais do
condutor, hipótese tratada nos autos. Faz-se isso com autorização legal (LINDB, art.
4o, princípios gerais do direito), auxiliada pela boa hermenêutica, e jurisprudencial,
citada abaixo, garantindo robustez à tese jurídica expelida por este voto, que goza de
albergue em mais de uma fonte normativa:
Execução. Penhora. Incidência sobre veículo adaptado. Agravo de
instrumento. Veículo adaptado por patologia. Impenhorabilidade
reconhecida. Inteligência do art. 833 do CPC/2015. Interpretação com
flexibilização da regra em respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248928-71.2017.8.26.0000; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
Agravo de Instrumento. Execução. Penhora. Hipótese em que o veículo
penhorado é adaptado e foi adquirido pela devedora com isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tributária, em razão de ter deficiência física. Impenhorabilidade
reconhecida. Inteligência do art. 833 do CPC/2015. Interpretação com
flexibilização da regra em respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055651-56.2018.8.26.0000; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2018;
Data de Registro: 06/06/2018)
Aproveitando o ensejo, destaco que esta C. Câmara, noutra
oportunidade, manifestou-se da mesma forma (cf. AC n.
2206589-63.2018.8.26.0000, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, DJu 28.11.2018).
Ainda que se afastasse essa integração normativa, o próprio inciso V
já daria cabo da penhora do veículo. Com efeito, o dispositivo prevê a proteção aos
bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso,
cogitando-se da premissa - fantasiosa, frisa-se - de que o portador de
deficiência, hoje, tem disponível fácil acesso aos meios de transporte público, o
veículo adaptado, embora não necessário, seria no mínimo útil, característica
suficiente para a impenhorabilidade do bem.
Por fim, há uma questão irrelevante a ser tratada, e só será abarcada
porque o agravado insiste nessa tese e o I. Juízo a quo a mencionou em sua razão de
decidir. Ambos sustentam que o veículo é de luxo, e isso inviabilizaria a proteção
pleiteada pelo agravante. Ocorre que a forma como puseram a questão acaba por
banalizar o próprio conceito de luxo. A palavra, que deriva do latim luxus, está
relacionada a ideia de suntuosidade, superficialidade, fausto, supérfluo, etc. Ao
afirmar que o veículo do agravante, que não poderia ser de baixo custo dada as
condições especiais de adaptação, é luxo, houve um certo descuido em relação à
palavra. De todo modo, é irrelevante, para fins de penhora, que o veículo seja ou
não de luxo (ainda mais no presente caso, onde houve equívoco na utilização da
palavra).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r.
Decisão a fim de declarar a impenhorabilidade do veículo do agravante (Toyota
Corolla GLI 18, 2014, placa FXX0219, determinando que o I. Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088191-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
providencie a baixa cadastral do gravame imposto sobre o veículo. Permito, pois,
que a execução continue, observada a impenhorabilidade definida.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora